Tribunal: TJMT
Processo: 1020272-38.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020272-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLINE DIAS DA COSTA - CPF: 042.359.961-50 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE CAMPUS. FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE BOLSA PROUNI. COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito, mas negou a indenização por danos morais, em razão de falha na transferência de bolsa integral do ProUni entre
campus
da mesma instituição de ensino, que gerou cobranças indevidas e, segundo a recorrente, prejuízos acadêmicos como impossibilidade de cursar disciplinas essenciais e atraso na colação de grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação de serviço educacional, caracterizada pela cobrança indevida após transferência de campus sem a devida transferência da bolsa ProUni, configura dano moral indenizável, especialmente quando alegados prejuízos acadêmicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado atendeu ao princípio da dialeticidade, pois impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida ao argumentar que os prejuízos acadêmicos sofridos configurariam dano moral indenizável, não havendo óbice ao seu conhecimento.

4. Embora comprovada a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, que não providenciou adequadamente a transferência da bolsa ProUni entre um campus e outro, gerando cobranças indevidas, não há nos autos comprovação de negativação do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão dos serviços educacionais.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual ou a simples cobrança indevida, sem consequências mais gravosas como a negativação do nome ou suspensão de serviços, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou outras circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável. 2. Alegações de prejuízos acadêmicos decorrentes de falha na prestação de serviço educacional necessitam de comprovação específica do nexo causal para configuração de dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.974.656/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07.08.2018; Súmula 30 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020272-38.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: KAROLINE DIAS DA COSTA

Recorrido
: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KAROLINE DIAS DA COSTA ajuizou reclamação em face da UNIC EDUCACIONAL LTDA. Noticiou que: a) é beneficiária de bolsa integral do ProUni
e
em fevereiro de 2025, solicitou transferência da unidade UNIC Beira Rio para o campus UNIC Pantanal;
b
) a transferência foi efetivada em relação à matrícula, mas não em relação à bolsa do ProUni
, motivo pelo qual
ambas as unidades passaram a gerar boletos e cobranças indevidas;
c
) após reiteradas tentativas, conseguiu regularizar a situação apenas no campus Pantanal
, todavia,
a unidade Beira Rio continuou realizando cobranças mesmo após o encerramento da matrícula;
e d
) recebeu ligações insistentes de cobrança, com ameaças de inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Requereu

a declaração de inexigibilidade do débito
, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a parte reclamante evidenciou a falha na prestação de serviço após o pedido de transferência de polo, que acarretou a cobrança indevida;
b
) a parte reclamada não apresentou documento que comprovasse a legalidade da cobrança; d) a mera cobrança indevida, sem inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou outras circunstâncias agravantes, não configura dano moral.
Julgou parcialmente procedente a reclamação
apenas
para
declar
ar
a inexistência do débito discutido nos autos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença reconheceu a falha na prestação de serviço, mas não acolheu o pedido de indenização por danos morais; b) além do constrangimento decorrente das cobranças indevidas, sofreu prejuízos acadêmicos significativos
, tal como a
perda de prazos importantes
, ficando ainda
impossibilitada de se matricular nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e Estágio Supervisionado III;
e
c
) não pôde colar grau com sua turma, atrasando sua formatura
. Requereu o provimento do recurso
para condenar a
reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas
contrarrazões
, a parte recorrida arguiu ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
//

AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
//

AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: "A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso".

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do débito, mas indeferindo o pleito indenizatório a título de danos morais, por entender que a mera cobrança indevida, sem negativação, não configura dano moral.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que os prejuízos acadêmicos sofridos, como a impossibilidade de cursar disciplinas essenciais e de colar grau com sua turma, configuram dano moral indenizável, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte rec
lama
nte alega que sofreu danos morais em decorrência da falha na prestação de serviços educacionais pela instituição de ensino recorrida.

Conforme se extrai dos autos, a autora é beneficiária de bolsa integral do Programa Universidade para Todos (ProUni) e solicitou transferência do campus UNIC Beira Rio para o campus UNIC Pantanal em fevereiro de 2025. Embora a transferência da matrícula tenha sido efetivada, a transferência da bolsa ProUni não ocorreu simultaneamente, o que resultou em cobrança indevida de mensalidades por ambas as unidades.

A
consumidora
sustenta que, além das cobranças indevidas, sofreu prejuízos acadêmicos, pois não conseguiu se matricular nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Estágio Supervisionado III, o que a impediu de colar grau com sua turma, frustrando suas expectativas acadêmicas e profissionais.

A instituição de ensino, por sua vez, alega que a transferência da bolsa ProUni depende de procedimentos específicos junto ao sistema do Ministério da Educação, não sendo de sua responsabilidade exclusiva eventuais atrasos nesse processo. Sustenta ainda que não houve negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e que os débitos foram devidamente baixados após a regularização da situação.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, que não providenciou adequadamente a transferência da bolsa ProUni da autora entre os campi, gerando cobranças indevidas. Conforme documentos juntados aos autos (ID 319540366
/PJe2
e ID 319540367
/PJe2
), a autora recebeu cobranças por e-mail e ligações telefônicas referentes a débitos que não deveriam existir, considerando sua condição de bolsista integral.

Contudo, apesar da falha na prestação do serviço, não há nos autos comprovação de que a autora tenha sofrido negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou que tenha havido
a
suspensão d
os
serviços e
ducacionais
. Tampouco há prova concreta da impossibilidade de cursar as disciplinas de TCC I e Estágio Supervisionado III
e que isso
decorr
eu
diretamente da falha na transferência da bolsa, podendo estar relacionada a outros fatores acadêmicos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o mero descumprimento contratual ou
a
simples
cobrança indevida, sem consequências mais gravosas como a negativação do nome ou suspensão de serviços, não
se
trata
de hipóteses que
configura dano moral indenizável.

A propósito
:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)"

Assim também já decidiu a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)"

"(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)"

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 319540869/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025